Tribunal: TJDFT
Processo: 0701830-85.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701830-85.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PERPETUA DE SIQUEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a agravante para manifestar-se acerca das informações constantes das contrarrazões ID 41310298, em especial quanto a ausência de comparecimento a consulta pré operatória agendada para o dia 01/11/2022. Prazo 5 (cinco) dias. Brasília, 16 de novembro de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito